Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. agravo de instrumento. fazenda pública. Cumulação. aposentadoria e pensão por morte. aquisição do direito à aposentadoria antes da entrada em vigor da ec 103/2019. permanência no serviço público. percepção de abono de permanência. art. 24, §4§, da ec 103/2019. probabilidade do direito. agravo conhecido e provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelos AUTORA contra decisão proferida no PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA no 0741458-62.2025.8.07.0016, que tramitam no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 73047497). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74264028).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a concessão de tutela de urgência para que seja conferido à autora o direito de manter o recebimento dos benefícios de pensão por morte e de aposentadoria, de forma integral, bem como obstar a determinação de reposição de valores ao erário até o fim do julgamento da lide.

III. Razões de decidir.
4. A Emenda Constitucional foi publicada em 13/11/2019, data do início da sua vigência, nos termos do seu art. 36, inciso III. Nesse aspecto, o artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 preconiza que “é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. Todavia, o parágrafo 4o do mesmo artigo dispõe que “as restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”
5. Consta da inicial que em setembro de 2024 a autora recebeu uma correspondência da Gerência de Concessão de Aposentadorias e Pensões, da Secretaria de Estado de Educação do DF, convocando-a para realizar a opção do benefício no qual deveria incidir o desconto referente ao artigo 24, da EC 103/2019. Acrescenta que é pensionista de bombeiro militar do DF, desde o ano de 2009. E, em março de 2022, foi aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do DF. Requer a reforma da decisão proferida na origem, para que sejam mantidos os pagamentos integrais da aposentadoria e da pensão por morte à agravante, sem qualquer desconto a título de reposição ao erário, até que se alcance a prestação jurisdicional definitiva. Por seu turno, o agravado aduz que, embora a agravante afirme ter preenchido os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da EC 103/2019, a aposentadoria foi requerida e somente concedida em 2020, já sob vigência da nova sistemática constitucional, sendo certo que estava ativa e recebendo abono de permanência.
6. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que em 2009 foi concedida a pensão por morte do cônjuge à autora/agravante (234588642 - página 3) e, a partir em 2019 lhe foi concedido o abono permanência (ID 234588641). Em reforço, em 04/2019 havia preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, que de fato se deu em 2022 (ID 234588641 - página 17 e 234588642 - página 37).
7. Diante desse quadro, em sede de cognição sumária, entendo que assiste à agravante quanto à inaplicabilidade da restrição prevista no §4o do art. 24 da EC no 103/2019, acima transcrito, visto que ela efetivamente obteve direito aos benefícios anteriormente à entrada em vigor da referida emenda (13/11/2019), uma vez que o art. 24, §4o, da EC 103/2019, transcrito acima, é expresso ao mencionar que aquela restrição não será aplicada se o direito aos benefícios, e não o mero requerimento da aposentadoria, houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13/11/2019).
8. Portanto, presente a probabilidade do direito da recorrente e o perigo de dano, sobretudo por se tratar de verba alimentar, devendo ser deferida a tutela recursal para impedir a realização de descontos na pensão e aposentaria recebida pela parte agravante, bem como obstar eventual reposição de valores até o julgamento final do processo, nos termos da EC n.o 103/2019.

IV. Dispositivo.
9. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir o pedido de tutela recursal de urgência e determinar que a parte agravada ré não realize nenhum desconto, com fundamento na EC n.o 103/2019, na remuneração da parte agravante, assim como não seja imposto o dever de reposição ao erário, até o final da lide. Sem custas e honorários.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.